Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-90.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001100-90.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: POSTO NOVENTA LTDA - ME

Advogado(s)
:
KAIO LINCOLN SOUZA CAVALCANTE, WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS DE EMPENHO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONFIGURADO. ARTIGOS 58, 62 E 63 DA LEI Nº 4.320/64. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que, nos autos de Embargos à Execução, acolheu parcialmente os embargos, extinguindo a execução em relação aos créditos que não teriam comprovação adequada e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor impugnado, descontados os créditos ora excluídos.

2. O apelante alega que a sentença relativizou a necessidade de prova robusta da efetiva entrega das mercadorias e serviços, sob o fundamento que mera existência de empenho, por si só, não comprova a quitação da dívida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a mera emissão de notas de empenho é suficiente para comprovar a exigibilidade do crédito executado ou se é necessária a demonstração da efetiva entrega das mercadorias e da prestação dos serviços, para fins de liquidação da despesa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei nº 4.320/64, a nota de empenho, isoladamente considerada, não cria obrigação automática de pagamento, sendo imprescindível a regular liquidação da despesa, com base em documentos que comprovem a entrega do material ou a prestação do serviço.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nota de empenho, apenas quando devidamente liquidada e acompanhada de prova da execução contratual, constitui título executivo extrajudicial, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5.
No caso concreto, além das notas de empenho, constam nos autos contrato administrativo, notas fiscais e demais comprovantes que evidenciam a execução do objeto contratado, demonstrando a liquidação da despesa e a exigibilidade do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo desprovido.

Tese de Julgamento:

1. A nota de empenho, por si só, não gera obrigação imediata de pagamento pela Administração Pública; todavia, uma vez demonstrada a regular liquidação da despesa, mediante comprovação da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, constitui título executivo extrajudicial exigível, sendo indevida a exclusão do crédito validamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001100-90.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como apelada POSTO NOVENTA LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .